Tribunal: STF
Processo: ARE 1378672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONVERTIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAPÉ. LEI MUNICIPAL N° 946/2007. ALTERAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VERBA TRABALHISTA. PERÍODO ANTERIOR À LEI LOCAL. REGÊNCIA PELAS NORMAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUMULADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE DE PARTE DO PEDIDO. CONFLITO SUSCITADO DE OFÍCIO.



    O pedido de verba trabalhista pertinente ao período no qual o servidor público foi regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho - por meio, respectivamente, da Súmula n° 97 e das Orientações Jurisprudenciais da SDI-1 n° 138 e 205, item 1, há de ser apreciado pela Justiça Especializada Trabalhista. Tendo o Tribunal Superior do Trabalho confirmado a declaração de incompetência da Justiça Laborai, encaminhado reclamação trabalhista, convertida em ação ordinária de cobrança, em que se pleiteia o recebimento de verbas celetistas, bem como considerando que a análise de tal pedido compete à Justiça Especializada, há de ser suscitado, de oficio, o conflito negativo de competência.



    RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE NORMA ESPECÍFICA. LEI MUNICIPAL N° 946/2007 PREVENDO O PAGAMENTO DE TAL VERBA COM REMISSÃO AO ESTATUTO DOS SERVIODRES DO MUNICÍPIO DE SAPÉ. VERBA DEVIDA DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NÃO DE TODO O PERÍODO TRABALHADO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO JUDICIAL NESTE PONTO. TERÇO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO.



    ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO DEVIDO APENAS DO PERÍODO POSTERIOR A TRANSFORMAÇÃO DO REGIME PARA ESTATUTÁRIO. MANUTENÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS E DO REEXAME.



    Por força da ausência de previsão normativa no art. 39, § 3°, da Constituição da República, os agentes públicos não fazem jus, de forma automática, ao adicional de insalubridade, mostrando-se necessária interposição legislativa para que essa garantia a eles se estenda, sendo entendimento sumulado no âmbito desta Corte que "o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico -administrativo, depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer".



     - A Lei Municipal n° 796/2000 trouxe regulamentação suficiente acerca da concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do município de Sapé. Da mesma forma, o art. 9°, parágrafo único, da Lei n° 946/2007 assegura aos agentes comunitários de saúde o pagamento do respectivo adicional, fazendo referência aos critérios fixados nos termos do Estatuto do Servidor.



    Em virtude da previsão legal do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sapé e da Lei n° 946/2007, bem como do efetivo pagamento garantido pela edilidade no percentual de 20% a partir de novembro de 2007, tal verba deve ser paga desde a entrada em vigor da legislação municipal. Restando comprovada a prestação dos serviços, é dever do município efetivar o pagamento dos terços de férias e 13° salários, com vistas a não causar enriquecimento ilícito ao ente municipal.



     - É ônus do promovido a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou. extintivo do direito do autor, em face à. natural e evidente fragilidade probatória deste. Não havendo efetiva comprovação do adimplemento de verbas remuneratórias, tem-se que são devidas pelo mau pagador, como bem entendeu o magistrado de piso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXIII; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente